Tribunal: TJES
Processo: 5000827-70.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000827-70.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIEL ANTONIO DO SACRAMENTO
RECORRIDO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE COBRANÇA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CUMPRIMENTO DE CONTRATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUTOR QUE COLACIONA DIVERSOS NÚMEROS DE PROTOCOLOS DE ATENDIMENTO, ONDE BUSCA A RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DO IMBRÓGLIO. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA PARA DETERMINAR O CUMPRIMENTO DA OFERTA, COMO TAMBÉM A SUBSTITUIÇÃO DO MOLDEM PELA REQUERIDA, CONDENANDO-A AO PAGAMENTO DO VALOR DE R$ 2.000,00, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.RECURSO DO AUTOR NO SENTIDO DE VER MAJORAR O
QUANTUM
DE INDENIZAÇÃO FIXADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O AUTOR CONTRATOU PLANO QUE NÃO ESTAVA SENDO CUMPRIDO PELA REQUERIDA. ALÉM DISSO, TEVE AS VISITAS TÉCNICAS AGENDADAS E DESCUMPRIDAS. COLACIONA DIVERSOS NÚMEROS DE PROTOCOLOS DE ATENDIMENTO, BUSCANDO A RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DA DEMANDA, SEM ÊXITO. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DO CONSUMIDOR. PECULIARIDADES DO CADO CONCRETO QUE SINALIZAM PARA A MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ARTIGO 46, DA LEI Nº 9.099/95, REFORMANDO-A APENAS PARA MAJORAR O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 2.000,00. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO PARA R$ 3.000,00, ACRESCIDOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA, A PARTIR DO ARBITRAMENTO, NOS TERMOS NA SÚMULA 362, DO STJ. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

KAREN HELENA RODRIGUES FURNO

JUÍZA LEIGA

Acolho na íntegra o projeto redigido pela MM. Juíza Leiga e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

JUIZ DE DIREITO - RELATOR

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.